Tribunal: TJSP
Processo: 2278261-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que indeferiu o pedido de nulidade da intimação realizada exclusivamente pelo patrono da executada, por ausência de prejuízo. Insurgência da executada. Ação de conhecimento que condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa. Cumprimento de sentença instaurado em prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que indeferiu o pedido de nulidade da intimação realizada exclusivamente pelo patrono da executada, por ausência de prejuízo. Insurgência da executada. Ação de conhecimento que condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa. Cumprimento de sentença instaurado em prazo superior a um ano do trânsito em julgado. Determinada a intimação por DJE de seu procurador. Comparecimento espontâneo do devedor/executado nos autos que supre eventual nulidade. Inteligência do art. 239, § 1o, do CPC. Hipótese em que a falta de intimação pessoal não traz nenhum prejuízo à parte, que continua representada pelo mesmo patrono. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.